Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPANHEIRA GRÁVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, por meio dos depoimentos da vítima e do laudo pericial, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do réu.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.